Tribunal: STF
Processo: RE 1339525
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA. REDUÇÃO. ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 113 DO ADCT. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO.
      Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo maneja recurso extraordinário o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Insurge-se contra o entendimento da Corte de origem quanto a constitucionalidade da Lei nº 5.936/2019, do Município de Valinhos, de origem parlamentar, que estabeleceu benefício tributário relativo à Taxa de Licença para Aprovação de Projetos de Edificações e Regularização de Construções. Aparelhado o recurso na violação do art. 113 do ADCT da Constituição Federal.
    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da norma impugnada em razão da ausência de apresentação da estimativa de impacto financeiro e orçamentário quando do processo legislativo que aprovou a Lei Municipal nº 5.936/2019, em desalinho com o art. 113 do ADCT da Constituição Federal. Defende o cabimento do apelo extremo ante o caráter obrigatório do parâmetro de constitucionalidade indicado.
    Em contraminuta, a recorrida requer a negativa de provimento do apelo.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas nos extraordinários, concluo assistir razão ao recorrente.
    Ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte de origem consignou que, do processo legislativo, não constou a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Em continuação, julgou improcedente a ação direta e atestou a constitucionalidade da Lei nº 5.936/2019, do Município de Valinhos, ao fundamento da inaplicabilidade do art. 113 do ADCT aos Municípios. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 5.936, de 27 de novembro de 2019, do Município de Valinhos, que ‘dispõe sobre a redução da taxa de aprovação de planta para edificação e regularização de construção, na forma que especifica’. Vício de iniciativa. Inocorrência. Norma de origem parlamentar que versa sobre matéria tributária, mais especificamente sobre a instituição de benefício fiscal em favor de determinada categoria de entidades atuantes no Município. Entendimento sedimentado pelo STF, em sede de repercussão geral, a asseverar que ‘Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal’. Tema 682. 
    Violação ao art.113, do ADCT, da CF. Não verificação. O art. 106 da Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o ‘Novo Regime Fiscal’, deixa claro que o âmbito de incidência de mencionado dispositivo se encontra restrito ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, não sendo aplicável aos Municípios. Além disso, não se tratando de norma de reprodução ou observância obrigatórias pelos Estados-membros e Municípios, o dispositivo do ADCT Federal não deve ser utilizado como parâmetro para a aferição da validade de lei municipal, sobretudo no controle abstrato de constitucionalidade realizado por Tribunal Estadual. Inteligência do art. 125, § 2°, da CF. Entendimento prevalente do Colegiado. Recente julgado do STF confirmando referido posicionamento. Pedido julgado improcedente, revogada a liminar.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente” (ADI 5816, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2019, destaquei).
    Nesse mesmo sentido me pronunciei ao julgamento da ADI 6102, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021, cuja ementa transcrevo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento” (ADI 6102, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021).
    Por seu turno, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPSENSÃO NAC IONAL DOS PROCESSOS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO AUTORIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34434 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 38051 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que esta julgue a ação direta de inconstitucionalidade considerada a orientação jurisprudencial acima exposta.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora